Tribunal: STF
Processo: HC 258477
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wilson César Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TEMA 506 DO STF. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EXTINTA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento na Súmula 695 do STF. 



    2. A defesa busca a desconstituição de coisa julgada para absolver o agravante, com base no julgamento do Tema 506 pelo STF, alegando que a conduta de armazenar 9,42g de maconha para consumo pessoal é atípica, conforme as diretrizes estabelecidas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir no habeas corpus, considerando que a pena de prestação de serviço à comunidade - pelo delito de posse para uso próprio - já foi extinta pelo seu integral cumprimento e não há ameaça a liberdade de locomoção do ora agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A extinção da pena pelo seu integral cumprimento afasta o interesse de agir no habeas corpus, conforme a Súmula 695 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade." Dispositivos relevantes citados: Súmula 695/STF.



    (HC 988.003 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “seja o Paciente absolvido, em razão da atipicidade do porte de até 40g de maconha para consumo pessoal (Tema 506 do C. STF)”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, conforme corretamente exposto pelo ato dito coator:



    O habeas corpus não comporta conhecimento, pois carece ao agravante interesse de agir, uma vez que não há qualquer ameaça a sua liberdade de locomoção. 



    Segundo se infere, a pena está extinta pelo seu integral cumprimento, conforme informações prestadas às fls. 119 (e-STJ).



    Nesse sentido, conforme dispõe a Súmula 695/STF “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.”, de modo que havendo integral cumprimento da pena, na espécie, inviável a utilização da via estreita do habeas corpus.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente